Tribunal: STF
Processo: HC 104271
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA 
   DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
   REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE DESCREVE 
   SUFICIENTEMENTE OS FATOS ILÍCITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO 
   JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA.
NÃO-OCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA 
   EXPLICITAMENTE ENFRENTADA PELO TRIBUNAL RECORRIDO. ORDEM DENEGADA. 
   
1. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, no 
   inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo "sempre que 
   alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
   sua liberdade de locomoção". Mas a Constituição não pára por aí e 
   arremata o seu discurso normativo: "por ilegalidade ou abuso de 
   poder". De outro modo, aliás, não podia ser, pois ilegalidade e 
   abuso de poder não se presumem; ao contrário, a presunção é 
   exatamente inversa. Em suma, o indeferimento do habeas corpus não é 
   uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal à luz desses 
   elementos interpretativos diretamente hauridos da Carta Magna de 
   1988.
2. Quando se trata de apreciar a alegação de inépcia da 
   denúncia ou de sua esqualidez por qualquer outro motivo, dois são os 
   parâmetros objetivos que orientam tal exame: os arts. 41 e 395 do 
   Código de Processo Penal - CPP. No art. 41, o CPP indica um 
   necessário conteúdo positivo para a denúncia, pois ela, denúncia, 
   deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com 
   todas as suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, 
   ou, de todo modo, conter esclarecimentos que possam viabilizar a 
   defesa do acusado. Isso para que o contraditório se estabeleça nos 
   devidos termos. Já no art. 395, o CPP impõe à peça de acusação um 
   conteúdo negativo. Se, no primeiro, há uma obrigação de fazer por 
   parte do Ministério Público, no segundo, há uma obrigação de não 
   fazer; ou seja, a denúncia não pode incorrer nas impropriedades 
   indicadas no art. 395 do CPP.
3. No caso, ausente qualquer 
   pressuposto para o encerramento prematuro da ação penal que resultou 
   na condenação do paciente pelo delito de roubo. É que a inicial 
   acusatória descreve, suficientemente, os fatos supostamente 
   ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de modo a permitir o 
   exercício da ampla defesa. Pelo que não é fruto de um descuidado ou 
   de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação penal 
   pública. 
4. Acresce que o atento exame das peças que instruem o 
   presente habeas corpus também não evidencia nenhuma nulidade 
   perpetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Isso porque 
   a tese de "negativa de autoria", para além de figurar expressamente 
   da própria ementa do acórdão da apelação, também foi devidamente 
   enfrentada pela Corte baiana, no julgamento dos segundos embargos 
   declaratórios. Pelo que não se pode enxergar ilegalidade ou abuso de
   poder que autorize a concessão do habeas corpus.
5. Ordem 
   denegada.